Tribunal: TJSP
Processo: 2057243-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
r nacional e lei estadual prevendo a cobrança do diferencial de alíquota em tais hipóteses – Aplicação analógica do Tema 1093 do C. Supremo Tribunal Federal – Impossibilidade - Previsão quanto à cobrança do DIFAL ao consumidor final contribuinte, consoante o art. 6o, § 1o, da Lei Complementar no 87/1996 – No mais, a liminar é ato de livre convicção do Magistrado. Negada, caberá a revisão na segunda instância apenas em casos de abuso de poder ou ilegalidade – Inocorrência – Ausência dos requisitos ensejadores da medida - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2057243-62.2023.8.26.0000; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Itapevi - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2023; Data de Registro: 25/08/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

Itapevi

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/08/2023

Data de publicação:

25/08/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Indeferimento da liminar - Suspensão da exigibilidade do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas (ICMS-Difal) quanto à aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado e ao uso e consumo no estabelecimento do impetrante até a edição de lei complementar nacional e lei estadual prevendo a cobrança do diferencial de alíquota em tais hipóteses –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Indeferimento da liminar - Suspensão da exigibilidade do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas (ICMS-Difal) quanto à aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado e ao uso e consumo no estabelecimento do impetrante até a edição de lei complementar nacional e lei estadual prevendo a cobrança do diferencial de alíquota em tais hipóteses – Aplicação analógica do Tema 1093 do C. Supremo Tribunal Federal – Impossibilidade - Previsão quanto à cobrança do DIFAL ao consumidor final contribuinte, consoante o art. 6o, § 1o, da Lei Complementar no 87/1996 – No mais, a liminar é ato de livre convicção do Magistrado. Negada, caberá a revisão na segunda instância apenas em casos de abuso de poder ou ilegalidade – Inocorrência – Ausência dos requisitos ensejadores da medida - Recurso desprovido.